Tribunal: TJDFT
Processo: 0711193-26.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL ASSUMIDA COM VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO VERIFICADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. INOCORRÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual, para alteração do registro de nascimento, é imprescindível, além da existência de prova robusta a atestar que o pai foi induzido a erro ou coagido, a comprovação da inexistência de relação socioafetiva entre pai e filho.
2. Ou seja, “a divergência entre a paternidade biológica e a declarada no registro de nascimento não é apta, por si só, para anular o registro” (REsp 1829093/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021).
3. A alegação de que a paternidade se fundou em erro resta comprovada porquanto o autor foi levado a registrar como próprio filho alheio acreditando ser seu, sobretudo, porque apurado que a mãe da criança lhe imputou a paternidade omitindo que mantinha relação sexual com outro homem ao tempo da concepção.
4. A mera constatação de que o relacionamento do pai registral e da mãe da criança tenha sido aberto ou descompromissado tampouco a confiança na paternidade imputada sem exigência de exame de DNA para efetivação do registro, por si sós, não informam situações que façam presumir que a paternidade foi assumida sem vício de consentimento.
5. “Não se pode obrigar o pai registral, induzido a erro substancial, a manter uma relação de afeto, igualmente calcada no vício de consentimento originário, impondo-lhe os deveres daí advindos, sem que, voluntária e conscientemente, o queira. A filiação socioafetiva pressupõe a vontade e a voluntariedade do apontado pai de ser assim reconhecido juridicamente, circunstância, inequivocamente, ausente na hipótese dos autos. A socioafetividade se consolidaria caso o demandante, mesmo após ter obtido ciência da verdade dos fatos, ou seja, de que não é pai biológico da requerida, mantivesse com esta, voluntariamente, o vínculo de afetividade, sem o vício que o inquinava” (REsp 1508671/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
6. O apelante foi induzido a erro assim como houve convivência mínima entre os litigantes antes da descoberta da inexistência de vínculo genético por ocasião do exame de DNA, a qual foi praticamente extinta desde então, tanto que a adolescente não mais o trataria como pai, restando também rechaçada pela mãe a possibilidade da construção desse tipo de função parental, não havendo como se concluir pela paternidade socioafetiva.
7. Recurso provido.